Tribunal: TJBA
Processo: 8129661-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129661-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIC PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, posteriormente parcialmente modificada em sede de embargos de declaração para reconhecer o direito ao pagamento de parcelas cobertas por seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verifica-se se há abusividade na taxa de juros remuneratórios, se é devida a repetição do indébito e se a negativa de cobertura do seguro prestamista enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Ausente prova de vantagem excessiva, mantém-se a taxa contratada.
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida e ausência de engano justificável, requisitos não evidenciados no caso.
A negativa indevida de cobertura do seguro prestamista configura falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais, notadamente diante da frustração de legítima expectativa do consumidor e do desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A negativa indevida de cobertura de seguro prestamista, posteriormente reconhecida como devida, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129661-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante, ERIC PEREIRA DOS SANTOS e como apelado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial
ao recurso de apelação
, para reformar em parte a sentença recorrida e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .